Tribunal: TJBA
Processo: 8039419-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039419-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LEILA SANDRA LIMEIRA e outros Advogado(s): NELSON TONON NETO, DIOVANE FRANCO RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GUARDA DE ANIMAIS SILVESTRES. MACACOS-PREGO ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. RISCO DE DANOS À SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL DOS ANIMAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em mandado de segurança impetrado para obter a restituição e guarda de dois macacos-prego (Sapajus libidinosus) apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e aferir se, em casos excepcionais, o bem-estar de animais silvestres já adaptados ao ambiente doméstico pode justificar a manutenção da guarda provisória com os tutores, em detrimento da posse pelo órgão ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, observada a peculiaridade do caso concreto. Probabilidade do direito evidenciada por laudo veterinário, registros fotográficos e audiovisuais, que indicam, ao menos por ora, a adaptação dos animais ao ambiente doméstico, o vínculo afetivo estabelecido com os agravantes e as adequadas condições de abrigo e alimentação proporcionadas aos espécimes por aproximadamente três anos. 4 - A separação abrupta dos animais de seus tutores pode gerar danos significativos em curto prazo, afetando gravemente seu estado nutricional e emocional, podendo levar à desnutrição e até mesmo à morte, conforme atestado por médica veterinária especialista em fauna silvestre. 5 - A espécie Sapajus libidinosus não integra a lista oficial de animais ameaçados de extinção (Portaria MMA nº 148/2022), o que, embora não legitime a posse irregular, constitui elemento relevante na ponderação de interesses no caso concreto. 6 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam interpretação teleológica da legislação ambiental, cujo objetivo último é a proteção efetiva da fauna e do bem-estar animal, não a aplicação mecânica de suas disposições, especialmente quando esta resulta em maior risco aos próprios espécimes. 7 - A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de manutenção da guarda doméstica fática em casos excepcionais, quando demonstrado que a retirada do animal já adaptado ao convívio humano representa risco maior ao seu bem-estar do que a permanência com os tutores. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento, deferindo-se a tutela provisória de urgência com condicionantes de acompanhamento técnico. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Portaria MMA nº 148/2022; Lei nº 9.605/1998; Decreto nº 6.514/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 668359/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28/11/2017; TRF-4, AC 50052717620174047107/RS, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 12/07/2023; TJ-DF, AC 0715229-64.2022.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 15/02/2024; TRF-6, AC 00303689220084013800/MG, Rel. Lincoln Rodrigues de Faria, 4ª Turma, j. 28/03/2025; TRF-3, AI 50079213120224030000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 06/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039419-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes LEILA SANDRA LIMEIRA e JOSÉ FLÁVIO ZAMBO MIGLIATTI e como agravado INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DA BAHIA - INEM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça